Tribunal: TJSP
Processo: 2141598-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Concessão na origem para determinar à ré o fornecimento de serviço de home care à autora. Irresignação da ré quanto ao prazo concedido para cumprimento da medida e astreintes cominadas. Superveniente notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Provimento definitivo sobre a pretensão autoral.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Concessão na origem para determinar à ré o fornecimento de serviço de home care à autora. Irresignação da ré quanto ao prazo concedido para cumprimento da medida e astreintes cominadas. Superveniente notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Provimento definitivo sobre a pretensão autoral. Perda do objeto recursal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso prejudicado. Inadmissível, por fim, o reconhecimento do adequado cumprimento da tutela provisória, sob pena de clara e indevida supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141598-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada NANCI BRENN
GALASSI ACHKAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141598-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141598-10.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agravada: Nanci Brenn Galassi Achkar
Voto n. 48.006
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Concessão na origem para determinar à ré o
fornecimento de serviço de home care à autora. Irresignação da ré
quanto ao prazo concedido para cumprimento da medida e
astreintes cominadas. Superveniente notícia da prolação de
sentença de mérito sobre a demanda. Provimento definitivo sobre
a pretensão autoral. Perda do objeto recursal. Precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso prejudicado. Inadmissível,
por fim, o reconhecimento do adequado cumprimento da tutela
provisória, sob pena de clara e indevida supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 40/42 dos autos de origem, da lavra do MM. Juiz de Direito
Danilo Fadel de Castro, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, dentre
outras providências, deferiu a tutela de urgência pretendida pela agravada
“para o fim de determinar à requerida que providencie e forneça à autora,
no prazo de 24h, o serviço home care, pelo período diário de 24 (vinte e
quatro) horas, bem como a realização de terapia ocupacional, 03 (três) vezes
por semana, na residência da parte requerente, tudo sob pena de incidência
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fls. 41/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141598-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Busca a agravante, pelas razões de fls. 01/21, o provimento
recursal para redução das astreintes arbitradas e a extensão do prazo
cominado para efetivação da medida cominada. Pede, por fim, o
reconhecimento de cumprimento adequado da tutela provisória.
O recurso foi processado, sem atribuição de efeito suspensivo (fl.
75), e sem resposta (fl. 77).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não pode ser conhecido.
Consoante se verifica do sistema informatizado deste E.
Tribunal, a demanda, na qual foi editada a r. decisão de tutela de urgência e
contra a qual foi interposto presente recurso, foi objeto de sentença de mérito,
julgando-se procedente o pedido declinado, com confirmação do provimento
provisório (fls. 159/163 dos autos de origem). In verbis: “Posto isso, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado por NANCI BRENN GALASSI ACHKAR
em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
para o fim de, confirmar a tutela de urgência às fls. 40/42, e condenar a ré à
obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço home care, pelo
período diário de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a realização de
terapia ocupacional, 03 (três) vezes por semana, na residência da autora,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 162 dos autos
originais).
Com efeito, a matéria posta em debate no presente agravo já se
encontra solucionada em decisão superveniente, de caráter exauriente,
restando inócua a apreciação do recurso, de modo que configurada a perda de
seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141598-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a demanda à sentença superveniente à
ação principal que acarretou a perda de objeto do Agravo de
Instrumento que tratava da antecipação dos efeitos da tutela. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou
denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença,
tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se
tratar de juízo de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não provido”
(REsp no 1.332.553/PE, Rel. Herman Benjamin, J. 04.09.2012).
Por fim, inadmissível qualquer deliberação no sentido de
reconhecer ou não o cumprimento adequado da tutela provisória, vez que
inexistiu apreciação da matéria no bojo da r. decisão recorrida, de modo que
sua análise representaria clara e inadmissível supressão de instância. A
questão, pois, se o caso, deverá ser objeto de discussão em eventual incidente
de cumprimento do julgado.
3. Diante de todo o exposto, à vista da perda do objeto em
decorrência da edição de provimento exauriente e diante do impedimento de
apreciação originária de matéria não submetida ao crivo do i. Juízo de
origem, não se conhece do agravo interposto.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator